Tribunal: STF
Processo: RE 84526
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO
DE LEI LOCAL QUANTO AO CRITÉRIO QUE DEVE, NA ESPÉCIE, PRESIDIR AO
SEU CALCULO. NÃO PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÃO FEDERAL. INCIDENCIA
DAS SUMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.